Tribunal: TJDFT
Processo: 0703321-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703321-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: WALDENIR DE FIGUEIREDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto pelo BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (ID 79394699 dos autos de origem), que, nos autos da ação de conhecimento movida em seu desfavor por WALDENIR DE FIGUEIREDO, deferiu, em parte, a tutela de urgência requestada na exordial, determinando ao banco recorrente que se abstenha de cobrar do agravado, bem como de descontar das contas bancárias valores correspondentes à dívida debatida nos autos, ou ainda, promover a inscrição seu nome em cadastros de proteção ao crédito, com estabelecimento de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a hipótese de eventual descumprimento. O banco agravante recorre de tal decisão, alegando, em suma, o não preenchimento, no caso vertente, dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência vindicada pela parte adversa. Se insurge também contra a estipulação das astreintes, as quais, segundo o defendido, foram arbitradas em valor desproporcional e desarrazoado, cuja finalidade “(...) sequer atende ao caráter educativo e punitivo, podendo, inclusive, induzir a parte requerente ao enriquecimento ilícito, opção vedada pela norma do art. 884 do Código Civil.” (ID 22945923) Ancorado sobretudo nessas alegações acima condensadas, requer a suspensão da decisão agravada. No mérito, requesta pelo provimento do presente recurso, de modo que seja revogada a medida liminar deferida na origem em prol do agravado, eis que ausentes os requisitos para a sua concessão. É o relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, com a comprovação do recolhimento do respectivo preparo recursal (IDs 22945924 e 22945925), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, verifico que a pretensão liminar buscada pela parte agravante não atende aos aludidos pressupostos. Sopesando detidamente os elementos materiais que instruem estes autos, não verifico a presença de todos os requisitos necessários ao deferimento da concessão do efeito suspensivo ativo, mormente por não vislumbrar qualquer perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tampouco identificar possibilidade de risco ao resultado útil do processo. Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração de mérito acerca desta pretensão reformatória, verifico, neste caso específico, que a tutela de urgência almejada pela parte agravante não preenche nenhum dos específicos pressupostos, os quais sequer foram abordados direta e especificamente na peça recursal. De outro vértice, observa-se que a decisão recorrida apenas determinou que o banco agravante “(...) se abstenha de cobrar, bem como descontar das contas bancárias do autor, ou ainda, promover a sua inscrição em cadastros de proteção ao crédito, em razão dos valores discutidos nos presentes autos (...).” – ID 79394699 dos autos de origem. Vê-se, portanto, que o Juízo a quo não pronunciou nenhum entendimento acerca do julgamento do mérito da pretensão autoral, somente, com base nos elementos de convicção despontados dos autos no início da lide, reputou prudente e necessário o deferimento do provimento de caráter provisório, por vislumbrar perigo no seguimento da cobrança pelo recorrente dos débitos discutidos na conta corrente do agravado. Ademais disso, o Juízo de primeiro grau, com bastante cautela e zelo, também ressaltou na decisão vergastada a plena possibilidade de reversão da medida provisória no caso de a pretensão autoral ser julgada improcedente, não havendo qualquer óbice a posterior cobrança pelo agravante dos valores correspondentes com os devidos acréscimos legais aplicáveis à espécie. Nesse descortino, depreende-se que o Juízo a quo bem fundamentou as razões de seu convencimento sobre a configuração casuística dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência postulada pelo agravado na peça vestibular da pretensão ajuizada em face do agravante. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento deste recurso pelo Órgão Colegiado, e não havendo constatação no caso à baila de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não há como se deferir a tutela de urgência requerida, sobretudo porque, no particular, não se denota a configuração de nenhum dos pressupostos autorizadores da medida pleiteada no bojo do recurso em exame. Diante de todo o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO postulado pela parte agravante, por não vislumbrar preenchidos todos os requisitos exigidos pelo art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso normal do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator